Tribunal: TJDFT
Processo: 0717410-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717410-87.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA JOSE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. TEMA 880/STJ. DISTINGUISHING. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 1.033/STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO. APENAS RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto com vistas à reforma da r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. 2. Esta Corte não vislumbra a distinção do caso em apreço ao precedente qualificado (Tema no 880/STJ). Precedentes. 3. Inexiste razão para sobrestamento do presente feito em virtude do Tema 1.033/STJ, uma vez que o c. STJ somente determinou a paralisação do andamento de recursos especiais ou agravos em recursos especiais. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/32, sustentando que as ações contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos e, no caso concreto, houve prescrição da pretensão executiva, pois o cumprimento de sentença foi requerido em 18/10/2024, após o prazo quinquenal iniciado em 30/06/2017, conforme reconhecido no acórdão da ação coletiva originária. Invoca divergência jurisprudencial com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e requer, subsidiariamente, a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1.033/STJ, que trata da interrupção do prazo prescricional para cumprimento de sentença coletiva. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o do Decreto 20.910/32, bem como em relação ao dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Demais disso, deixou a parte recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: "Pretende o Agravante a declaração de prescrição da pretensão executiva, ao argumento de que as fichas financeiras foram apresentadas em 12/2/2007, de forma que, no caso concreto, não incide a modulação de efeitos estipulada pelo c. STJ. Entretanto, tal irresignação já foi apreciada por este eg. TJDFT, nos autos do Agravo de Instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000. Embora o pleito do Distrito Federal tenha sido acolhido neste Tribunal, o c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão do e. Ministro Gurgel de Faria (AgInt no AREsp no 1333382/DF), determinou o retorno dos autos à segunda instância, para que fossem julgados em conformidade ao precedente qualificado (...) acórdão da 2a Turma deste TJDFT transitou em julgado com a seguinte ementa (...) Demora pelo ente distrital no fornecimento de fichas financeiras ao credor para fins de cálculo do quantum debeatur e de consequente propositura da ação executiva. Tema 880 do STJ. Prevalência da Súmula 150/STF. Modulação de efeitos (“Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015”). Juízo positivo de retratação. Prescrição quinquenal não ultimada. Acórdão exequendo transitado em julgado em 12/12/2003, portanto, antes de 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973). Ação executiva proposta pelo sindicato em 12/8/2009, ou seja, antes de 30/6/2017” (ID 75105359). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ainda sobre o tema, veja-se o AREsp 2557912, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJEN 10/3/2025. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1.033/STJ, pois “Na hipótese, verifica-se que a tese jurídica suscitada no bojo do apelo nobre não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão, atraindo a incidência da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.137.478/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 7/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029